Tribunal: TJDFT
Processo: 0740190-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITOS ORIUNDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. PRAZO SUPERIOR A 10 (DEZ) DIAS. DESÍDIA DO AUTOR. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PERANTE O JUÍZO DEPRECADO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante contra a sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, extinguindo, por consequência, o processo com resolução de mérito. O recorrente pretende a reforma do julgado a fim de que seja afastada a prescrição.
2. O juízo acolheu a prejudicial de mérito da prescrição por entender que “a interrupção da prescrição com a citação válida somente retroage à data de distribuição da ação se o autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação”, o que não ocorreu no caso, tendo em vista a demora imputável à parte autora
3. A citação, mesmo que efetivada por edital, em prazo superior a 10 (dez) dias, previsto no art. 240, §2o, do CPC, também interrompe a prescrição, retroagindo à data de ajuizamento da ação, exceto quando comprovada a desídia do autor que intimado para providenciar as diligências cabíveis, mantém-se inerte, o que ocorreu no caso em questão.
4. No caso, resta patente que a parte demandante se quedou inerte e agiu de maneira desidiosa, já que não adotou as providências necessárias para viabilizar a citação. Com efeito, visualiza-se nos autos do processo no 5003044-14.2020.8.13.0515, distribuído à 2a Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG, que não foi possível a expedição de mandado por saldo inexistente (ID 48088221, página 253). O credor foi, assim, intimado para recolher e ou comprovar o valor da diligência do oficial de justiça (ID 48088221, página 255). Ocorre que o autor se manteve inerte, tendo decorrido o prazo legal sem qualquer manifestação referente ao ato intimatório (ID 8088221, página 256).
5. Apelação conhecida e não provida.